Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027924-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra o Patrimônio, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), P. H. C. D. S. - CPF: 076.045.371-38 (PACIENTE), Vara da Infância e Juventude da Comarca de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), M. M. L. D. S. - CPF: 089.190.662-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.314.421-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027924-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: P. H. C. D. S.
IMPETRANTE: JOAO PEDRO BALESTRERI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, DO CP] – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Afigura-se incabível a internação provisória quando não demonstrada a necessidade concreta da medida, mormente quando o pedido de internação cautelar se ampara na gravidade abstrata do ato infracional cometido pelo adolescente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027924-83.2023.8.11.0000

PACIENTE: P. H. C. D. S.
IMPETRANTE: JOAO PEDRO BALESTRERI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que decretou sua internação provisória pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, do CP].

Assevera que o paciente não ostenta passagens pretéritas por atos infracionais e que não estão presentes os requisitos autorizadores da internação provisória.

Almeja a concessão da ordem, a fim de que PEDRO HENRIQUE seja desinternado, para que aguarde o processamento da medida socioeducativa em liberdade.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027924-83.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
21/11/2023
, VANESSA ROSA DO ESPÍRITO SANTO registrou boletim de ocorrência e narrou à autoridade policial:

“QUE trabalha como motorista de aplicativo; Que atendeu uma chamada do app SIM Passageiro as 22h32; Que buscou os dois passageiros (suspeitos) próximo ao Estádio Gigantão e os levou até o bairro Cidade Alta; Que quando chegaram nesse bairro os passageiros anunciaram o assalto; Que parou o veículo em uma estradinha de chão e entregou o celular e o dinheiro, Que um dos suspeitos também a obrigou a fazer um PIX para sua conta; Que disse que era pra transferir todo o dinheiro da conta; Que transferiu R$ 500,00 via PIX para o suspeito; Que em seguida os suspeitos mandaram a vítima sair do local; Que ligou para a polícia que foi até seu encontro e realizou rondas na região. Que na delegacia viu os suspeitos apreendidos pela polícia e os reconheceu como os autores do roubo”.

RODOLFO CASTRÃO CLEMENTE, Sargento da Polícia Militar que atuou na ocorrência, relatou:

“QUE FORAM ACIONADOS VIA (190) QUE HAVIA ACONTECIDO UM ROUBO NO BAIRRO CIDADE ALTA, PRÓXIMO A UM COLÉGIO DENOMINADO MARIZETE WEBER, EM ATO CONTÍNUO E IMEDIATO ESTÁ GUPM, JUNTAMENTE COM AS GUARNIÇÕES DE ÁREA, DESLOCOU ATÉ O REFERIDO LOCAL E DEPAROU-SE COM A VÍTIMA, O QUAL NARROU QUE É UBER E QUE OS DOIS SUSPEITOS MENORES DE IDADE, HAVIAM SOLICITADO UMA CORRIDA EM FRENTE O ESTÁDIO DE FUTEBOL GIGANTE DO NORTE E O DESTINO SERIA ATÉ REFERIDA ESCOLA MUNICIPAL, MOMENTO QUE AO SE APROXIMAR DO LOCAL DE FINALIZAR A REFERIDA CORRIDA, AMBOS OS SUSPEITOS, QUE ESTAVAM NO BANCO DE TRÁS, ANUNCIARAM O ROUBO, DIZENDO QUE ESTAVAM EM POSSE DE UMA "ARMA DE FOGO" O QUAL ARRECADARAM DA VÍTIMA UM CELULAR DE COR AZUL DA MARCA MOTOROLA MODELO "MOTO G EDGE 30 NEO", DINHEIRO NO VALOR DE R$ 129,10 E UMA CARTEIRA DE COURO NA COR MARROM COM CARTÕES BANCÁRIOS. EM ATO SEGUINTE ESTÁ GUARNIÇÃO POLICIAL EM DILIGÊNCIAS NO BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, MAIS PRECISAMENTE RUA DINO RICARDO LORENZETTI, VISUALIZOU O SUSPEITO MENOR DE IDADE POR NOME DE P.H.C.D.S.. O QUAL TENTOU EMPREENDER FUGA DISPENSANDO UM APARELHO CELULAR, SENDO FEITO A ABORDAGEM POLICIAL CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL "POP", SENDO PERGUNTADO O MOTIVO DE ESTAR ATÉ ESTE HORÁRIO NA RUA, O QUAL COMEÇOU A FICAR NERVOSO E TENTANDO SE EVADIR DO LOCAL DA ABORDAGEM, O QUAL ACABOU AFIRMANDO A ESTÁ GUPM QUE HAVIA COMETIDO O CRIME DE ANÁLOGO A ROUBO JUNTAMENTE COM OUTRO MENOR INFRATOR DA LEI IDENTIFICADO POSTERIORMENTE POR NOME DE M.M.L.D.S NO LOCAL DO FATO E QUE OS OBJETOS ROUBADOS AMBOS HAVIAM DIVIDIDOS, E QUE UMA QUANTIA EM DINHEIRO ESTARIA EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA ANTÔNIO SGARBI N° 750, E OS DEMAIS OBJETOS ROUBADOS ESTAVAM NA CASA DO OUTRO SUSPEITO, NA MESMA RUA DA ABORDAGEM POLICIAL, N° 1100, EM ATO DECORRENTE ESTÁ GUPM JUNTAMENTE COM AS GUARNIÇÕES DE APOIO, FORAM ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO O QUAL SE DEPAROU COM O SUSPEITO O QUAL NARROU E AFIRMOU QUE HAVIA COMETIDO O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO, EM DUPLA COM O REFERIDO SUSPEITO DETIDO, E ESTAVA EM POSSE DOS OBJETOS ROUBADOS SENDO O REFERIDO CELULAR QUE ESTAVA NO BOLSO ESQUERDO DO SUSPEITO (MATHEUS), CARTÕES BANCÁRIOS E DINHEIRO QUE ESTAVAM NO QUARTO DO SUSPEITO (MATHEUS), EM CONTINUIDADE COM OS FATOS ESTAS GUPM’S DESLOCOU ATÉ A CASA DO SUSPEITO QUE FOI DEPARADO EM VIA PUBLICA (PEDRO), SENDO RECUPERADO TAMBÉM UMA QUANTIA EM DINHEIRO DENTRO DE UM CAPACETE NA AREA DA RESIDÊNCIA, DURANTE O ROUBO ELES FORÇARAM A VÍTIMA A REALIZAR UM PIX NO VALOR DE R$ 1100,00 PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO POR CAUSA DO HORÁRIO ENTÃO A VITIMA FEZ UM PIX NO VALOR DE R$ 500,00 PARA A CONTA DO SUSPEITO (PEDRO). FOI PERGUNTADO O MOTIVO QUE LEVARAM ELES A COMETEREM O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO, RELATA QUE ESTAVA DEVENDO DINHEIRO PARA UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, VALE RESSALTAR QUE OS SUSPEITOS NARRARAM MOMENTOS ANTES DO ROUBO, HAVIAM REALIZADO O FURTO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR DE COR PRATA, PLACA NJL-7I94, JUNTAMENTE COM UM TERCEIRO SUSPEITO POR NOME DE TIAGO EM FRENTE O SHOPPING SINOP E QUE ESTE HAVIA FICADO COM REFERIDA MOTOCICLETA E A DEIXOU NO BAIRRO ALTO DA GLÓRIA, PRÓXIMO DE UM LAMAÇAL; QUE A GUPM DO ADJUNTO DE DIA JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DE ÁREA DO BOA ESPERANÇA FORAM ATÉ O LOCAL INFORMADO POR AMBOS OS SUSPEITOS E LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR E RECUPERAR A REFERIDA MOTOCICLETA. CONFORME OS FATOS ESTÁ GUPM DESLOCOU COM AMBOS MENORES INFRATORES DA LEI ATÉ ESTÁ DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EM ABORDAGEM POLICIAL FOI TIRADA UMA FOTO DO MENOR INFRATOR PARA VER SE A VÍTIMA RECONHECIA SENDO RECONHECIDO PELA VÍTIMA O AUTOR DO ATO INFRACIONAL. FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E PERIGO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E ALHEIA”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM JEFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA, que compunha a guarnição.

MATHEUS MANASSEIS LIMA DOS SANTOS, de 16 [dezesseis] anos de idade, declarou ao Delegado de Polícia:

“QUE tinha uma dívida de um colar com um piá que era "envolvido" e por isso tinha que dar um jeito de pagar; Que estava perto do Gigantão quando chamaram o Uber; Que foram levados pela vítima até o bairro Cidade Alta; Que no local falou para a vítima: "É um assalto" e pediu que entregasse o dinheiro e celular; Que a vítima entregou pouco mais de 100,00 em dinheiro e também realizou um PIX no valor de 500,00. Que em seguida entregou a chave do carro para a vítima e falou pra ela ir embora; Que não agrediu a vítima e nem a ameaçou”.

O paciente, por seu turno, respondeu:

“QUE pegaram o Uber na avenida Jacarandás, próximo ao Gigante do Norte; Que quando chegaram no bairro Cidade Alta anunciaram o assalto; Que falou para a vítima ficar quieta se não iria atirar; Perguntado se estava armado, respondeu que não; Que pegou o dinheiro da vítima, o celular e mandou ela fazer um PIX de R$ 500,00. Que após a vítima fazer o PIX mandou ela ir embora. Que não a agrediu”.

Na oitiva informal realizada na Promotoria, PEDRO, de 16 [dezesseis] anos de idade, noticiou que
“já foi apreendido em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado nesta cidade de Sinop, no ano de 2022, não sabendo precisar se já tem processo em andamento. Relatou não estar estudando e que parou de estudar no ano de 2022, no 1º ano do Ensino Médio, por ter sido expulso da Escola Estadual Nossa Senhora da Glória; que não possui carteira de trabalho e não realizou nenhum curso profissionalizante. Relatou ser usuário de droga (maconha), que não fez nenhum tratamento e que consome bebidas alcoólicas. Por fim, relatou não ser faccionado”
.

MATEUS, por sua vez, relatou já ter cumprido medida socioeducativa no Estado do Amazonas, por ato infracional análogo ao crime de roubo, e que é usuário de maconha e bebida alcoólica. Acrescentou que praticaram o assalto em razão de uma dívida que ambos possuem com o Comando Vermelho, no valor de R$ 350,00 [trezentos e cinquenta reais].

O Promotor de Justiça apresentou representação, pleiteando a internação provisória de ambos os adolescentes, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

A decisão combatida está assim fundamentada,
verbis
:

“
DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
. No que pertine à internação cautelar postulada, tem-se que o art. 108, parágrafo único, do ECA, a condiciona à presença de “indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”.

Pois bem, conforme narrativa extraída dos autos, os adolescentes MATEUS e PEDRO, no dia 21.11.2023, previamente ajustados, solicitaram uma corrida em frente ao Estádio de Gigante do Norte, pelo aplicativo “Passageiro SIM” até o Bairro Alto da Glória, tendo a vítima Vanessa Rosa do Espírito Santo, responsável pela corrida, se deslocado ao local em que estavam os jovens para buscá-los e levá-los ao destino pretendido, contudo, ambos os adolescentes, que estavam no banco de trás do veículo anunciaram o assalto, insinuando que estavam em posse de uma arma de fogo, subtraíram um celular, de cor azul, da marca Motorola modelo "Moto G EDG 30 Neo", R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos), uma carteira de couro na cor marrom com cartões bancários e R$ 500,00 (quinhentos reais) transferidos via PIX.

A materialidade está razoavelmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 134847592), termo de entrega (id. 134847600) e pelas declarações das testemunhas/informantes prestadas em sede policial (ids. 134847593, 134847594, 134847595, 134847596 e 134847597).

Com relação à autoria, embora a prova coligida seja ainda contraditória, há princípio de indícios que apontam para a participação ativa dos adolescentes, quais foram localizados com os objetos subtraídos da vítima, conforme os depoimentos, já trazidos aos autos.

Nesse contexto muito peculiar, diante de fato grave, entendo que a solução da internação cautelar efetivamente se faz necessária, para preservação da ordem pública e também para viabilizar-se o prosseguimento das investigações, pois efetivamente há fatos a descortinar e a gravidade do ato infracional pode se intensificar.

A medida extrema, vale destacar, mostra-se proporcional diante da previsão do art. 122, I, do ECA.

[...]

Destarte, presentes os requisitos previstos no art. 108, parágrafo único, do ECA, DECRETO A INTERNAÇÃO provisória dos representados MATEUS MANASSEIS LIMA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA. [...]”

Não obstante a reprovabilidade do ato infracional imputado ao paciente, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, certo é que não houve a utilização de violência física contra a vítima, uma vez que os adolescentes se valeram de grave ameaça para subtrair os seus bens.

Não ignoro a declaração do adolescente de que tem uma
“passagem”
outro ato infracional no ano de 2022, o que autorizaria, em tese, a imposição da medida de internação provisória.

No entanto, em consulta realizada por minha assessoria aos Sistema internos da Corte, não foi possível localizar nenhum procedimento instaurado contra ele, o que corrobora a Certidão Negativa de Antecedentes Infracionais acostada aos autos, subscrita pelo Gestor da Secretaria do juízo de origem

Dito isso, não visualizo a
“gravidade em concreto no cenário apresentado”
, uma vez que não ficou demonstrada a utilização de nenhum tipo de arma [branca ou de fogo] na prática do ato infracional.

Não obstante a violência [moral] empregada pelo paciente e seu comparsa, é certo que a medida de internação provisória se trata de providência excepcional, não se mostrando adequada ao caso concreto.

Nesse diapasão, não exsurgindo dos autos base empírica a justificar a imposição da medida extraordinária de internação provisória – a despeito da reprovabilidade do ato infracional imputado ao adolescente –, não vislumbro a “necessidade imperiosa da medida” exigida pelo parágrafo único do art. 108 do ECA.

Colho da jurisprudência:

“A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional [TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000]. O ECA, em seu art. 108, exige a demonstração de ‘necessidade imperiosa’, razão pela qual a ‘mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa idônea’. ‘[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique’ (AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000). O ‘perfil’ do agravado deve ser considerado para análise de reeducação e formação da personalidade do agravado para o bom convívio na sociedade e não para fundamentar medida cautelar constritiva. Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE n. 3421/2014)”
[TJMT, N.U 1010706-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 23/9/2020].

Diante do exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor do adolescente PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023